Tribunal: STF
Processo: RE 1311495
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Município de Juiz de Fora, ao fundamento de que às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado estende-se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados 
    Sustenta o embargante que há omissão na decisão embargada, pois, a despeito de a decisão ter negado seguimento ao RE interposto pela municipalidade, deixou de majorar os honorários advocatícios a favor da parte vitoriosa. Pede a reforma do julgado nesse ponto, sanando-se a omissão, a fim de majorar os referidos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
    É o relatório. Decido. 
    Merecem acolhimento os aclaratórios. 
    De fato, a recorrida faz jus à majoração dos honorários advocatícios. Vejamos a evolução das decisões neste processo: 
    A sentença julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela CEMIG, ora embargante, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) (fl. 91, Vol. 1).
     Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso e, quanto aos honorários advocatícios, foram fixados nos seguintes termos (fl. 123, Vol. 1):
    “Em razão da sucumbência aqui estabelecida, os honorários fixados em primeira instância passam a ser devidos na razão de 80% em desfavor do Município, mesma proporção que devem ser partilhadas as custas totais”. 
    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para majorar em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) o valor dos honorários advocatícios que devem ser pagos pela parte embargada ao ora embargante (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente